Tribunal: TJMT
Processo: 1030098-61.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030098-61.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), VENEJAN CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.162.306/0001-70 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO EM FACE DE EMPRESA EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE - LIQUIDAÇÃO DE FORMA REGULAR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sentença que reconheceu a nulidade da CDA ante a ilegitimidade passiva. Incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta pela inexistência do sujeito passivo.

Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal sem a prévia retificação do lançamento, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal administrativo. Inteligência do verbete nº 392 da súmula do STJ.

Obrigação da Fazenda Pública de verificar as informações cadastrais antes do ajuizamento da execução.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1030098-61.2020.8.11.0003, que reconheceu a falta de pressuposto processual e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta que a empresa embora baixada ela existe sob o ponto de vista jurídico, e diante da dissolução irregular seria possível o redirecionamento da execução, e não a extinção.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1030098-61.2020.8.11.0003, que reconheceu a falta de pressuposto processual e julgou extinto o processo.

Pois bem.

Analisando os autos originários e os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bastante explícita quanto aos fatos, e as causas determinantes para extinção do feito, uma vez que
houve extinção da empresa por liquidação voluntária com a devida comunicação aos órgãos competentes, não sendo o caso, deste modo, de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente
.

A título de reforço do entendimento já exposto, transcrevo parte da decisão por mim proferida:

“(...)

cinge-se a controvérsia dos autos quanto à responsabilidade do sócio em figurar no polo passivo da ação diante da dissolução irregular da empresa executada.

Dispõe o art. 135 do CTN, em seu inciso III, que:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Retira-se do dispositivo acima citado que a dissolução irregular da empresa pode dar ensejo ao redirecionamento da obrigação tributária ao sócio.

No entanto, importante salientar que necessária estar o aludido sócio com tais poderes quando da ocorrência do fato gerador e da dissolução da empresa.

Segundo a jurisprudência do Colendo STJ "o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio é cabível apenas quando demonstrada a prática de ato com excesso de poder, infração à lei ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo nas hipóteses o simples inadimplemento de obrigações tributárias." (REsp 1819771/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019).

A Súmula 435, STJ, ainda dispõe:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)".

Da análise dos autos verifica-se que houve extinção da empresa por liquidação voluntária com a devida comunicação aos órgãos competentes, não sendo o caso, deste modo, de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.

1 - O redirecionamento da execução ao sócio justifica-se com a sua permanência na administração da sociedade no momento de sua dissolução irregular, sendo irrelevante a data do fato gerador da obrigação tributária.

2 - Havendo a extinção voluntária da empresa com a devida comunicação aos órgãos competentes, não sendo o caso, deste modo, de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.095063-8/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da súmula em 02/09/2022)(g.n)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.
”

Sob a ótica do caso em concreto, colhe-se a empresa apelada foi extinta em
29/05/2018
, por liquidação voluntária, mas a execução foi ajuizada apenas em
2020
.

Não se desconhece a possibilidade do redirecionamento da execução quando da extinção da empresa,
mas desde que ela ocorra de forma irregular e no decorrer do processo.

No caso posto, quando do ajuizamento da ação a empresa apelada não mais existia, ou seja, encontrava-se regularmente baixada.

Estabelece o Enunciado n.º
392
da Súmula do STJ que:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”

Tem-se que a obrigação de verificar as informações cadastrais do contribuinte, antes do ajuizamento da ação, é da Fazenda Pública.

Assim, correta a sentença ao extinguir a execução ante a ausência de legitimidade passiva.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA ante a ilegitimidade passiva. Incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta pela inexistência do sujeito passivo. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal sem a prévia retificação do lançamento, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal administrativo. Inteligência do verbete nº 392 da súmula do STJ. Obrigação da Fazenda Pública de verificar as informações cadastrais antes do ajuizamento da execução. Recurso conhecido e não provido. (
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 0033618-11.2008.8.19.0014 - data do julgamento 15/03/2021)

Desse modo, mantém-se a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a decisão proferida no ID nº 183887152, esta que negou provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024